Tribunal: TJSP
Processo: 1032871-76.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.